Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-17.2024.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-17.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA CORREA NEVES - CPF: 914.200.161-72 (APELANTE), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), STILO COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 16.835.719/0001-82 (APELADO), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PARTE APELANTE QUE, INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECAIMENTO DA APELANTE NA PARTE SUBSTANCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela embargante contra sentença que, em embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o pagamento parcial e determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento da inversão do ônus da prova; e (ii) analisar a adequação da distribuição da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, devendo ocorrer preferencialmente no momento do saneamento do feito, conforme o artigo 357 do Código de Processo Civil.

O requerimento de julgamento antecipado da lide, formulado pela parte após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, acarreta a preclusão lógica do direito de postular, em grau recursal, a inversão do ônus da prova, por configurar comportamento processual contraditório .

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o decaimento proporcional das partes em relação a cada um dos pedidos formulados, e não apenas o resultado econômico da demanda. Sucumbindo a parte na maioria de suas pretensões, correta a sua condenação em maior proporção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANGELA MARIA CORREA NEVES em face da sentença (ID 300523368) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001563-17.2024.8.11.0025, movida em face de STILO COBRANCAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o pagamento parcial de R$ 6.500,00 e determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente de R$ 2.188,58, rejeitando o pedido contraposto e a inversão do ônus da prova. Ainda, em decorrência da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 7.500,00), na proporção de 70% para a embargante e 30% para a embargada.

Aduz a apelante que a sentença incorreu em erro ao não aplicar a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o magistrado de primeiro grau interpretou equivocadamente o dispositivo legal ao exigir a presença cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, quando a norma estabelece que basta a presença de um dos requisitos ("ou").

Assevera que a verossimilhança de suas alegações está demonstrada pela ausência, nos autos, do contrato de prestação de serviços que comprovaria a cobrança de 10% sobre os valores negociados, conforme alegado pela própria apelada.

Afirma que, considerando a dívida original de R$ 7.122,84, a comissão seria muito inferior ao valor da nota promissória executada, o que evidencia a plausibilidade de sua tese de abusividade.

Argumenta que sua hipossuficiência é manifesta, pois não possui os documentos relativos à negociação, os quais teriam sido "fabricados exclusivamente pela apelada" sem que lhe fosse fornecida cópia. Destaca, ainda, a estranheza do fato de a empresa ter tido acesso aos seus dados financeiros sigilosos, abordando-a em seu local de trabalho.

Aponta que a distribuição da sucumbência foi desproporcional, pois, ainda que a sentença seja mantida, o valor pelo qual sucumbiu é ínfimo em comparação ao montante inicialmente executado, devendo a apelada arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da nota promissória, acolhendo o pedido contraposto para condenar a apelada à devolução de valores e invertendo o ônus da sucumbência.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 237850241.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a correção da sentença ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante dedica a maior parte de sua argumentação à suposta má interpretação do art. 6o, VIII, do CDC pelo juízo sentenciante. De fato, a norma consumerista estabelece que a inversão do ônus da prova pode ser deferida quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou
quando o consumidor for hipossuficiente, não se exigindo a presença cumulativa de ambos os requisitos.

Contudo, a análise do caso concreto revela que a manutenção da sentença, neste ponto, impõe-se por fundamento diverso: a preclusão lógica do direito de postular a produção de prova.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento. Sua finalidade é reequilibrar a capacidade probatória das partes durante a fase de conhecimento, devendo ser decretada, preferencialmente, no despacho saneador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e em harmonia com o disposto no art. 357 do CPC. Isso garante que as partes saibam, de antemão, quais são seus encargos probatórios, evitando-se a chamada "decisão surpresa".

Sobre a matéria:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL . ARTS. 7o E 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2 . Impossível, diante do óbice da Súmula 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes . 4. O art. 373, § 1o, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis),
associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária . No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova.
5 . No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito . A "paridade de tratamento", essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7 . Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(STJ - AREsp: 1682349 DF 2020/0066651-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 2.
Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021) . 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Vale também destacar entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, de relatoria do Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

Comentando a matéria, Humberto Teodoro Júnior esclarece que:

"
É importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido teleológico da lei consumerista, que não teve o propósito de liberar o consumidor do encargo probatório previsto na lei processual,
mas apenas o de superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de seus direitos em juízo
. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material.
Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito
.
Logo, se, no caso concreto, não ocorrer a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC
."
(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015.)"

Na hipótese dos autos, a despeito da discussão semântica sobre a conjunção utilizada pelo magistrado, a questão de fundo revela um óbice processual intransponível à pretensão da apelante.

Conforme se verifica dos autos (ID 300523365), após a fase postulatória, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. Naquela oportunidade, a apelante, em vez de requerer a produção de provas e, especificamente, pleitear que a apelada fosse compelida a apresentar o contrato de prestação de serviços – o que materializaria o efeito prático da inversão probatória –, optou por requerer expressamente o julgamento antecipado da lide.

Tal conduta processual é incompatível com a posterior alegação de cerceamento de defesa ou de necessidade de inversão probatória. Ao requerer o julgamento do feito no estado em que se encontrava, a apelante anuiu com o acervo probatório já constante dos autos, abdicando tacitamente da produção de outras provas e, por consequência lógica, da própria inversão de seu ônus. O comportamento contraditório da parte, que primeiro manifesta desinteresse na dilação probatória e depois, em grau recursal, alega a insuficiência de provas, viola o princípio da boa-fé processual e encontra vedação no instituto da preclusão lógica (
venire contra factum proprium
).

Portanto, o requerimento genérico de inversão do ônus da prova, desacompanhado de uma conduta processual coerente no momento oportuno – a fase de especificação de provas –, não tem o condão de macular a sentença. O juízo de primeiro grau decidiu a lide com base nos elementos que as próprias partes consideraram suficientes, não havendo que se falar em reforma da decisão por esse motivo.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, a apelante alega que seu decaimento foi mínimo, o que justificaria a condenação integral da apelada. Contudo, sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o número de pedidos formulados e a derrota proporcional das partes em cada um deles. Portanto, o acolhimento de apenas um entre vários pedidos caracteriza a sucumbência recíproca.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em tela, a apelante, em seus embargos, formulou pedidos de natureza substancial: (i) a declaração de nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução; (ii) a inversão do ônus da prova; e (iii) a procedência de um pedido contraposto para condenar a apelada a lhe pagar a quantia de R$ 3.828,00.

Conforme se extrai da sentença, a apelante foi vencida em todos esses pleitos centrais. Sua única vitória consistiu no reconhecimento de um pagamento parcial de R$ 6.500,00, fato que, aliás, foi reconhecido pela própria apelada em sua impugnação aos embargos, que atribuiu o excesso de execução a um mero equívoco. Assim, a apelante sucumbiu na parte mais significativa de suas pretensões.

Dessa forma, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a apelante e 30% para a apelada mostra-se razoável e proporcional ao decaimento de cada parte, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026